Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800682-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GREYCE ALVES SOEIRO

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA.
AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante.

II –
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GREYCE ALVES SOEIRO
, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, em sede de Liquidação de Sentença proposta em face da
YMPACTUS COMERCIAL S/A
,
CARLOS NATANIEL WANZELER
e
CARLOS ROBERTO COSTA
.

Em suas razões recursais, a agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem que isso gere prejuízo ao seu próprio sustento, razão pela qual assinou declaração de pobreza.

Aduz trabalhar de forma autônoma, com a venda de confecções, bolsas e acessórios na internet, que em alguns meses sequer lhe garante auferir um salário mínimo.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado.

Às ID.1740432 foi dado automaticamente o efeito suspensivo no presente recurso.

Consta Certidão às Id.2848979 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de gratuidade processual.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

Ementa
: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1) A gratuidade de justiça
, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à
Justiça
.
2) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. 3) Caso em que os documentos acostados revelam que o agravante aufere renda mensal bruta incompatível com o benefício da gratuidade
de
justiça
. Confirmação da decisão que
indeferiu
a AJG.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70084532522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 17-12-2020).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência
gratuita
pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida, devendo ainda, a agravante recolher as custas deste recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/03/2022